Tribunal: STF
Processo: Rcl 38987
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Diana Salvadori Brqandelli contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. (eDOC 1)
    Na petição inicial, sustenta-se que, não obstante a questão dos autos coincidir com a tratada no RE-RG 949.297 (tema 881), paradigma da repercussão geral, o juízo reclamado se negou a aplicá-lo ao caso.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal. 
    Na hipótese, a parte sustenta que, não obstante a matéria dos autos coincidir com a tratada matéria no RE-RG 949.297 (tema 881), paradigma da repercussão geral, o juízo reclamado teria se negado a sobrestar o feito, aplicando a caso o decido por esta Corte no tema 339. A propósito, extraio o seguinte trecho do ato reclamado:
    “Na decisão agravada, negou-se seguimento ao recurso extraordinário em razão do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal 1. A Agravante alega insuficiência na fundamentação da decisão agravada, porquanto não teriam sido examinadas as alegações veiculadas no recurso extraordinário atinentes aos efeitos da coisa julgada. Ao exame do presente agravo interno, impõe-se relatar os seguintes fatos. 
    A Agravante impetrou o mandado de segurança, para ‘declarar a inexistência de relação jurídico- tributária entre as partes que obrigue a Impetrante a recolher ISS sobre os serviços notariais, especificamente aqueles inerentes à competência de agosto de 2016 em diante (vincendas)’ (fls. 17/18). Sobreveio, então, a decisão de fl. 90 de extinção do mandado de segurança por carência de interesse processual, a qual foi mantida pela Segunda Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível 7007215821 (fls. 124/130). 
    Assim, considerando que a matéria em discussão é relativa aos requisitos do mandado de segurança, a qual, inclusive, possui natureza infraconstitucional, não é caso de discutir, em recurso extraordinário, o mérito da pretensão”. (eDOC 11, p. 4-5)
    Depreende-se do trecho acima que, ao negar seguimento ao agravo, o juízo reclamado assentou que, nas razões do recurso extraordinário, a parte alegou insuficiência na fundamentação da decisão recorrida com relação aos efeitos da coisa julgada. Além disso, consignou que a questão tratada nos autos refere-se aos requisitos do mandado de segurança, tendo em vista sua extinção, na origem, por carência de interesse processual
    Nesse termos, verifico que, de fato, conforme assentado pelo juízo reclamado, aplica-se ao caso o decidido por esta Corte no AI-QO-RG 791.292 (tema 339), no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Com relação ao sobrestamento dos autos com base no RE-RG 949.297 (tema 881), compulsando os documentos acostado aos autos, bem como da análise da decisão reclamada, não se mostra possível afirmar a aplicabilidade do referido tema à hipótese. 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante ao exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente